Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752306-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ISAQUE CIPRIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na Execução de Título Extrajudicial no 0715096-27.2023.8.07.0005, determinou ao credor agravante a conversão do feito em ação monitória em razão da inexigibilidade do título que instrui a execução. Defende a exigibilidade do título executivo, sob alegação de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Repisa o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial, de modo que a cédula de crédito está apta a embasar a execução pretendida, nos termos dos arts. 28 e 29, da Lei 10.931/04. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela de urgência para reconhecer a cédula de crédito bancário como título executivo, determinando o regular prosseguimento do feito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo colacionado no ID 180953094. Despacho de ID 54280808 intimou a parte agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Petição de ID 54999860 juntada pelo agravante pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 54999861: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra ISAQUE CIPRIANO DA SILVA, referente a Contrato de Financiamento de ID 176719832. Analisando o documento de ID n° 176719832, verifico que o contrato não é título executivo extrajudicial, em razão da ausência das assinaturas das testemunhas, o que inviabiliza o processamento do pleito executivo. Assim, determino ao credor a conversão da ação de execução em ação de monitória, devendo adequar os fatos, os fundamentos, os pedidos e a causa de pedir, de acordo com a necessidade. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu a exordial sob alegação de que o título que instrui a Execução de Título Extrajudicial não é exigível por não possuir a assinatura de duas testemunhas, afrontando o disposto no artigo 784, inciso III do CPC. Como se sabe, é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução a existência de um título executivo extrajudicial em favor do exequente. Segundo disposto no artigo 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi instruída com o documento de ID 176719832 - Pág. 1 intitulado “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor”, assinado somente pelas partes, comprovando a pactuação do negócio jurídico. Nesse contexto, cumpre registrar que a cédula de crédito bancário possui regulamentação específica, disposta na Lei no 10.931/2004, que prevê os requisitos obrigatórios que devem constar da cédula. Confira-se: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. (destaquei) Conforme disposto no dispositivo acima destacado (art. 29, inciso I), a legislação específica traz a obrigatoriedade da denominação “Cédula de Crédito Bancário” para que o documento possa se valer de tal status. No caso em análise, conforme já mencionado, o documento que aparelha a inicial não contém essa denominação, o que impede o reconhecimento dos atributos da cédula de crédito bancário, uma vez que ausente o cumprimento do requisito constante do artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004. A respeito do tema, assim já se manifestou este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 29, I, DA LEI 10.931/04. CONTRATO DE CRÉDITO FORMALIZADO ELETRÔNICAMENTE. AUSÊNCIA DA DENOMINAÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCONGRUÊNCIA ENTRE O LIMITE MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO E O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DE CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO EXECUTIVA OU MONITÓRIA. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade postos no art. 783 do CPC. Por sua vez, o art. 29, I, do citado Diploma legal expressamente prevê a denominação "Cédula de Crédito Bancário" para o título ali disciplinado. Não obstante, a nenhuma das exigências acima relacionadas atende o documento de crédito apresentado pela instituição financeira agravante como fundamento da demanda executiva que manejou. 2. Concretamente, o prosseguimento da demanda executiva não esbarra na necessidade de acolhimento da tese de que exigíveis contratos entabulados por meio eletrônico, mas, sim, na ausência de certeza e liquidez do título que serve de lastro à pretensão deduzida pela instituição financeira exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763329, 07116572320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENQUADRAMENTO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE REQUISITO ESSENCIAL. DENOMINAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADO. (...) 3. No caso concreto, o contrato objeto da execução não pode ser confundido com Cédula de Crédito Bancário, porquanto falta-lhe requisito essencial atinente à adequada denominação, conforme disposto no art. 29, inc. I, da Lei no 10.931/2004. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722772, 07045052120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não estando a inicial lastreada em cédula de crédito bancária, que possui regramento próprio, mas, sim, em documento particular pactuado entre as partes, o pedido executivo deve observar o regramento aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, que está disposto no artigo 784, inciso II do CPC: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; Veja-se que o diploma processual civil somente atribui força executiva ao documento particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Contudo, o documento de ID 176719832 - Pág. 1 não contém a assinatura das testemunhas, o que retira sua força executiva, tornando, portanto, incabível o prosseguimento da execução. Assim entende esta eg. Corte: Apelação Cível. Execução de contrato. Testemunhas. É desprovido de força executiva o contrato firmado por instrumento particular carente da assinatura de duas testemunhas. (Acórdão 1740043, 07049291320218070007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INÉRCIA. NÃO EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Trata-se de ação executiva, na qual o exequente traz ao caderno processual, contrato de prestação de serviços com a aposição de assinatura de dois prepostos. 2. É indispensável a assinaturas das duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título extrajudicial, tornando nula a execução. 3. Devidamente intimada a parte a converter o feito em ação monitória e mantendo-se esta inerte, acertada a decisão que extingue o feito com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC/2015, pois a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do credor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655284, 07022426320218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não se configurar como cédula de crédito bancário, bem como pela impossibilidade de se atribuir ao contrato o firmado entre as partes o status de título executivo extrajudicial, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas, não merece reparos a decisão recorrida. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por tratar de interesse de menor, para manifestação. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024 16:37:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador